Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-43.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (RECORRENTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0009-35 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO DA PROMOVENTE NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. GOLPE. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TERCEIROS. SUPOSTA AGILIDADE PARA QUE A RECORRIDA FOSSE CONTEMPLADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Inicialmente, mantenho a decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela promovente, em razão da sua intempestividade.

2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por ROSIANE OLIVEIRA DIAS, em desfavor de MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, por golpe sofrido através de preposto da empresa em consórcio firmado com a empresa Recorrente.

3. O acervo probatório dos autos, demonstra que a promovente com a finalidade de tentar alcançar uma rápida contemplação ao consórcio, de forma deliberada realizou transferência bancária e supostamente entregou valores em espécie ao vendedor do consórcio em local diverso a dependência da empresa Recorrente.

4. Ainda que o fornecedor de serviço responda por atos de seus prepostos, contudo, no caso não há como atribuir responsabilidade a empresa, uma vez que o vendedor agiu fora das dependências da empresa, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva.

5. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

6. Nos autos há nítida prova de que o consórcio foi firmado com a empresa Recorrente e todos os pagamentos realizados se deram mediante boleto, de igual modo, não é comum a realização de transferência ou pagamento a terceiros, ainda mais com a finalidade de alcançar benefícios de detrimento dos demais consorciados.

7. Ademais, do comprovante de transferência é nítido que o beneficiário é pessoa diversa da Recorrente.

8. Desta feita, entendo que a parte Recorrente não detém responsabilidade civil com a Recorrida, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

9. Sentença reformada.

10. Recurso da promovente não conhecido e da promovida conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por ROSIANE OLIVEIRA DIAS, em desfavor de MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, por golpe sofrido através de preposto da empresa em consórcio firmado com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos materiais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já a Recorrente ROSIANE OLIVEIRA DIAS, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração do valor dos danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021